Tribunal: TJSP
Processo: 1049135-21.2024.8.26.0002
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITCMD Arbitramento - Sentença concessiva da ordem – Procedimento Administrativo para arbitramento do valor de mercado do imóvel – Possibilidade – Observância dos requisitos do artigo 148, do Código Tributário Nacional e da Lei Estadual no 10.705/00 - Precedentes – Sentença reformada neste tópico – Recurso provido.